Tribunal: TJDFT
Processo: 0730416-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730416-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA GONCALVES KATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANGÉLICA GONÇALVES KATO contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0709573-34.2019.8.07.0018, que entendeu ser inaplicável o IPCA-E, uma vez que referido índice se refere apenas às condenações à Fazenda Pública posteriores a 30/06/2009, nos termos do definido no RE no 870.947, enquanto a presente demanda possui como objeto diferenças relativas ao pagamento de proventos no período de 01/04/1990 e 23/07/1990 (Id 68699939 – origem). Argumenta, em síntese, configurar a correção monetária pedido implícito e matéria de ordem pública, devendo ser observado os parâmetros contidos no superveniente julgamento vinculante do RE 870.947, a fim de se aplicar o IPCA-E, sob pena de manutenção de índice já declarado inconstitucional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a remessa dos autos à Contadoria a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (Id 18767712). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de expedição de requisições de pagamento com amparo nos cálculos da Contadoria, objeto de impugnação quanto ao índice de correção monetária incidente, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca do índice de atualização monetária aplicável. ANTE O EXPOSTO, defiro, em parte, o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a execução até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora